Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723537-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR REQUERIDO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, CLODOALDO ROCHA FERREIRA, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, EDMILSON OSÓRIO CHAVES, TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, RAILSON SILVA GUILHON, CARLOS ABRAHAO FAIAD D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de Tutela de Urgência formulado pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS e por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, que tem por objeto a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos nos autos dos Processos nos 0704028-97.2020.8.07.0001 e 0736397-47.2020.8.07.0001, até o trânsito em julgado das ações ou até o julgamento dos embargos de declaração. Explicam que arguiram a suspeição do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Relator Originário dos processos indicados, razão pela qual formularam o presente pedido de tutela de urgência dirigido a este Relator Eventual, nos termos do art. 146, §3o, do CPC/15. Alegam que vivem uma “situação de autêntica denegação de justiça”, uma vez que a “jurisdição foi bloqueada pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro”, pois não apreciou, até o momento, os pedidos de efeito suspensivo deduzidos nos embargos de declaração citados nem levou os recursos a julgamento, o que os impediu de interpor recursos especiais. Após narrarem a cronologia do processo em primeira e em segunda instâncias, destacam que o segundo Autor foi afastado da Presidência Nacional do PROS depois da prolação do v. acórdão pela eg. 8a Turma Cível, que reformou sentenças que lhe eram favoráveis. Destacam que não há previsão de quando os embargos de declaração opostos serão julgados, pois o Relator Originário sujeitou a inserção em pauta de julgamento ao trânsito em julgado do Mandado de Segurança n.o 0710891-04.2022.8.07.0000. Esclarecem que o referido mandado de segurança foi impetrando pelos ora Autores devido à demora do Relator em analisar o efeito suspensivo requerido nos embargos de declaração, que a inicial do writ foi indeferida e que dessa decisão foi interposto agravo interno ainda não julgado. Argumentam que, além do v. acórdão representar uma decisão surpresa, contraria o art. 64, §1o, do CPC/15, pois compete à Justiça Eleitoral “processar e julgar conflito interpartidário que causar reflexos no processo eleitoral”. Aduzem que há urgência e necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos, uma vez que as convenções partidárias terão início em 20/7/2022, competindo ao segundo Autor, como presidente do partido, “definir estratégias para superar a cláusula de barreira, fixar normas para as convenções partidárias e distribuir recursos entre os candidatos, como o FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), cujo valor em 2022 é de R$ 90.672.950,23”. Asseveram que no voto condutor do v. acórdão o Desembargador Relator se valeu de matérias jornalísticas e julgado do Tribunal Superior Eleitoral, supervenientes à propositura da ação, que não foram submetidas previamente à manifestação dos embargantes. Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a eficácia do acórdão da eg. 8a Turma Cível que julgou as Apelações Cíveis nos 0704028-97.2020.8.07.0001 e 0736397-47.2020.8.07.0001, até o trânsito em julgado dos referidos recursos ou até o julgamento final dos embargos de declaração opostos nos referidos processos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão da tutela de urgência se condiciona à presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O art. 1.026, §1o, do CPC/15, seguindo a mesma orientação, possibilita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso em análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque esta eg. 8a Turma Cível analisou as apelações interpostas nos processos indicados pelos Autores de forma exauriente, não havendo motivos para suspender monocraticamente o efeito dos julgados nesta sede de análise perfunctória. Registre-se que a competência da Justiça do Distrito Federal para análise dos processos foi objeto do v. acórdão, restando consignado que: “67. A análise da validade de atos internos de partido político afasta a competência da Justiça Eleitoral, como decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral: “2. A forma de realização das reuniões habituais dos órgãos partidários é questão de organização interna das agremiações.É pacífico najurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de quenão cabe à Corte, no exercício de sua competência consultiva,manifestar-se sobre típica matéria “interna corporis” de partidopolítico. Precedentes.” (Consulta no 060052004, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Tomo 155, Data 05/08/2020)” [grifo na transcrição]” Ressalte-se inexistir decisão surpresa, uma vez que a menção a informações constantes de matérias jornalísticas e a julgado do Tribunal Superior Eleitoral não configura o suposto vício, pois esses se referem a fatos públicos e notórios. Acrescente-se que a alegada demora no andamento dos processos pode ser imputada à complexidade do caso e aos diversos recursos e ações manejados pelos Embargantes. Destaque-se que, além dos embargos de declaração opostos em ambos os processos, também interpuseram agravos internos em face da decisão que determinou o cumprimento imediato do v. acórdão (ID 34319289 do Proc. n.o 0704028-97.2020.8.07.0001 e ID 34319292 do Proc. n.o 0736397-47.2020.8.07.0001). Os referidos recursos (Agravos Internos e Embargos de Declaração) estavam inseridos na pauta da 8a Sessão Ordinária por Videoconferência da eg 8a Turma, realizada no dia 4/5/2022. Entretanto, devido à impetração do Mandado de Segurança n.o 0710891-04.2022.8.07.0000, em tramitação perante o Conselho Especial e no qual também há pleito de suspensão dos efeitos do v. acórdão, os recursos foram retirados da aludida pauta de julgamento até o trânsito em julgado do writ. Saliente-se que, conforme consignado na decisão que os retirou de pauta, o julgamento de todos os recursos teria ocorrido na mesma data (ID 34782759 do Proc. n.o 0704028-97.2020.8.07.0001 e ID 34783918 do Proc. no 0736397-47.2020.8.07.0001) Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. À parte Requerente para, em 15 (quinze) dias, recolher as custas do presente feito, sob consequência de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator